Tribunal: TCU
Processo: 013.965/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8318/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa K. R. Paulus dos Santos Ltda. acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2022, conduzido pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Rondônia (Incra/SR-RO), cujo objetivo era a aquisição de material de expediente; Considerando que os fatos trazidos pela representante tratam de irregularidades já consumadas, em meados de julho/2022, sem possibilidade de reversão, e que, além disso, o possível dano ao erário delas decorrentes, de R$ 816,85, é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial; Considerando que a análise dos fatos noticiados pela representante não possui o condão de agregar valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida, e ainda, que a atuação corretiva do controle interno é suficiente para o tratamento adequado das irregularidades apontadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e os arts. 103, § 1o, e art. 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa K. R. Paulus dos Santos Ltda. para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, comunicar o teor deste Acórdão à representante e à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Rondônia, bem como determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 013.965/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Kellyta Rodrigues Paulus dos Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.